Tribunal: TJDFT
Processo: 0005337-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005337-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL MATIAS DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CONFIRMAÇÃO EM SEDE POLICIAL. LICITUDE DAS PROVAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. AGRAVANTE. MAJORAÇÃO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, calculados à razão mínima, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. 2. O depoimento da moradora, ocasião em que afirmou ter autorizado o ingresso dos policiais em sua residência, restou confirmado pelo depoimento do policial prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo, pois, sustentação para a tese defensiva de que as provas obtidas pela polícia são ilícitas. Nada importa que no depoimento judicial a moradora não tenha sido indagada especificamente sobre essa autorização, porquanto também a defesa não se interessou em obter esse esclarecimento, tendo deixado de questioná-la a esse respeito. 3. Impõe-se a manutenção do decreto condenatório quando o conjunto probatório acostado aos autos atestam a prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Adota-se o critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Apelação da Defesa conhecida e desprovida. Apelação da Acusação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sob o argumento de não foram colhidos, em sede judicial, os devidos esclarecimentos sobre a presumida violação de domicílio; b) artigo 157 do CPP, sustentando que as provas obtidas são ilícitas, em razão da entrada forçada dos policiais na casa da namorada do recorrente. Requer a concessão de habeas corpus de ofício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso sob exame, há prova nos autos de que a namorada do acusado – moradora da residência em que os policiais encontraram a maior parte da droga – franqueou a entrada da polícia em seu domicílio, pois foi isso o que ela declarou em sede inquisitorial, confira-se (Id. 28437313 - Pág. 5): RESPONDEU QUE: Convive com o GABRIEL MATIAS DE SANTANA há aproximadamente um ano, possuindo uma filha em comem (de 09 meses de vida); QUE o GABRIEL sempre faz uso do veículo GM/CORSA de cor azul e placa JEH3976; QUE, há alguns dias, o GABRIEL perguntou se poderia guardar “algo” na sua casa, tendo ela, mesmo não sabendo do que se tratava, negado, já que possuem uma criança na casa; QUE ele deve ter levado a droga apreendida na presente data escondida dela, tanto que ela franqueou a entrada para a equipe policial; QUE não é usuária nem traficante de drogas ilícitas. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. A permissão para entrar na residência foi confirmada pelo depoimento judicial prestado pelo policial ARTUR GALDINO LIMA (Id. 28437366 e 28437367), prestado sob o crivo do contraditório. Embora se alegue nas razões do recurso do réu que a sua namorada não foi indagada especificamente sobre essa autorização, certo é que a própria defesa não se interessou por este esclarecimento por ocasião da audiência em juízo, porquanto também não formulou pergunta nesse sentido. Dessa forma, o depoimento da moradora (namorada do réu) na fase policial, ocasião em que afirmou ter autorizado o ingresso dos policiais em sua residência, restou confirmado pelo depoimento do policial prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo, pois, sustentação para a tese defensiva de que as provas obtidas pela polícia são ilícitas. (ID 31541902). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pleito de concessão de habeas corpus, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023